Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-05.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001776-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.428.897/0001-06 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME - CNPJ: 10.404.313/0001-69 (APELADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES SUSTADOS – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FRAUDE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na
execução
de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu
causa
. Ainda que possível a investigação da
causa debendi
, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001776-05.2018.8.11.0002

APELANTE:

ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO:

PAPITOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
, contra a sentença
(Id 141938483)
proferida pelo
MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, que nos termos dos artigos 771, parágrafo único e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante (ora apelante) nos autos dos
Embargos à Execução no
1001776-05.2018.8.11.0002
, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
(Id 141938484), a Apelante aduz que a execução no 1002958-60.2017.8.11.0002
“é nula por ausência de certeza e liquidez dos títulos de créditos, por fraude por conta da existência de adulteração dos cheques executados e ausência da causa debendi”
.

Assevera que a sentença recorrida
“não levou em consideração que restou demonstrada e comprovada pela Apelante a ocorrência de desacordo comercial que deu causa a sustação das cártulas, de modo que, a Apelada não impugnou nem refutou diretamente os fatos e conjunto probatório trazidos”
.

Alega que
“Não se pode admitir que a simples existência das cártulas, quando vinculadas a negócio jurídico subjacente e não tendo sido repassadas a terceiros, seja capaz de promover atos de expropriação de bens da Embargante, sem ao menos se verificar se a causa de constituição dos referidos títulos existiu e, em caso positivo, se foi revestida de licitude”
.

A recorrente argumenta que
“diante do não cumprimento das obrigações assumidas pela Apelada, comprovado nestes autos, a Apelante a procurou, em data anterior, para informar-lhe que sustaria os referidos títulos, uma vez que a Apelada encerrou repentinamente suas atividades, não mais fornecendo alimentação aos funcionários da Apelante, que se viu obrigada a socorrer-se de terceiros para fornecer alimentação aos seus trabalhadores”
.

Afirma que
“diante do desacordo comercial verificado entre as partes, a Apelante solicitou que os cheques emitidos fossem sustados, demonstrando suficientemente as razões para tal providência”
e reitera que
“tal ato, por si só, acarretou a perda da liquidez, certeza e exigibilidade daqueles títulos”
.

A apelante assevera que
“mesmo se tratando de execução de título cambial, considerando que o desacordo comercial havido restou comprovado pela Apelante e que os cheques não circularam, a discussão acerca da causa debendi se faz possível, bem como restou totalmente demonstrada e comprovada”
.

Para sustentar a tese de desacordo comercial, a Apelante menciona ainda sentença proferida nos autos no 1004385-29. 2016.8.11.0002 que julgou improcedente ação de cobrança
“que tem como objeto cheques dos mesmos fatos da presente ação”
.

A par desses argumentos, requer o provimento recursal para reformar a sentença recorrida a fim de julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução objeto deste recurso, e condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e verbas honorárias.

Lado oposto, a Apelada apresentou
contrarrazões
(Id 141938488) oportunidade em que aduz
“os cheques objetos da ação de execução, foram emitidos a fim de realizar pagamento por serviços prestados pela apelada em favor da apelante”
.

A apelada assevera ser “infundada” a alegação da recorrente de que
“as partes haviam rescindido a relação jurídica”,
e ressalta que
“a perícia realizada nos autos demonstrou a inveracidade quanto à alegação de adulteração dos títulos pela parte apelada”
.

Destaca que
“no decorrer dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações. O que se sabe é que a apelante realizou pedido de recuperação judicial em meados de 2013, o que é fato suficientemente para demonstrar a impossibilidade de a mesma ter emitido cheques para antecipação de pagamentos”
.

Quanto à alegação da
“possibilidade de discussão da causa debendi”
a Apelada afirma
“não merece prosperar, uma vez que ficou demonstrada circulação do título, ainda que no âmbito familiar”
.

Acrescenta que
“para restar comprovada a circulação do título, basta seja realizado o endossamento à terceiro de boa-fé, independente de existência de grau de parentesco ou de afinidade, o que por si só afasta a suposta possibilidade de discussão da causa debendi dos títulos em questão”
.

Sustenta que
“diante do depoimento colhido na audiência de instrução, restou comprovado que houve a prestação de serviços pela apelada e seu proprietário, confirmando a inexistência de desacordo comercial”
.

Mediante a assertiva de
“não demonstrada a alegação de descumprimento contratual ou de simples adiantamento de pagamento da prestação de serviços”
requer seja desprovido o recurso, para manter a sentença recorrida.

Certificado o preparo recursal (Id 142367692) e a inexistência de prevenção (Id 142366183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução
no 1001776-05.2018.811.0002 e condenou a embargante (apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante busca a sua reforma sob a alegação de que a ação de execução
“é nula por ausência de certeza e liquidez dos títulos de créditos, por fraude por conta da existência de adulteração dos cheques executados e ausência da causa debendi”
.

Ao cotejo dos autos no
1002958-60.2017.8.11.0002
nominada “Ação de Execução por Quantia Certa” que ensejou os Embargos à Execução (
1001776-05.2018.811.0002)
e conseguinte, o presente apelo, extrai-se da peça inicial daquele processo que o objeto da execução refere-se ao
crédito representado por 03 (três) cártulas:

1)

Cheque no 000558-4, conta no 64373-4, Agência no 80390-7, Banco Sicredi, valor R$ 12.000,00 (doze mil reais) emitido em 18/11/2016;

2)

Cheque no 000558-4, conta no 64373-4, Agência no 80390-7, Banco Sicredi, valor R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido em 18/12/2016;

3)

Cheque no 000558-4, conta no 64373-4, Agência no 80390-7, Banco Sicredi, valor R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido em 18/01/2017;

É cediço que o cheque consiste em ordem de pagamento à vista e a obrigação nele assumida independe da causa de sua emissão, em razão dos princípios cambiários da (I) abstração, que é a desvinculação de um título de crédito do negócio jurídico que motivou a sua criação, não podendo eventuais problemas da relação fundamental afetar terceiros de boa-fé; (II) autonomia, que confere circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma das partes a invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; e (III) independência.

A autonomia da cártula é consagrada de forma expressa pela Lei no 7.357/1985, que em seu artigo 13 disciplina “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.

Contudo, a presunção de abstração, autonomia e independência do cheque em relação ao negócio jurídico não é absoluta, podendo ser afastada em casos excepcionais.

Pela via dos embargos, além da discussão acerca do crédito pretendido, é possível discutir questões inerentes à desconstituição do título e corrigir defeitos do processo de execução.

Elementar que o título é considerado certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando inexistir dúvida sobre seu objeto; e exigível, quando não se apresentar objeções sobre sua atualidade.

Nas situações em que for comprovado que a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título, tais constatações são aptas para elidir a obrigação cambial, removendo sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Na
execução
de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu
causa
. Ainda que possível a investigação da
causa debendi
, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

No caso concreto, a apelante/embargante alegou desacordo comercial que teria levado a adotar o procedimento conhecido por “sustação” das cártulas, assim como, arguiu
fraude por conta da existência de adulteração dos respectivos cheques.

Imperioso, portanto, observar as provas produzidas durante a instrução processual probatória no juízo
a quo
, de modo a sopesar o acerto da sentença recorrida ou se merece reparos.

Inobstante os documentos que instruíram os embargos à execução (Id 141938290), assim como, a impugnação aos embargos (Id 141938402), verifica-se que por ocasião da decisão saneadora (Id 141938409), o magistrado singular examinou matérias preliminares, fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e oral para oitiva de testemunhas.

A perícia técnica, concluiu pela autenticidade das cártulas,
“não verificou-se a ocorrência de alteração documental”,
conforme teor do laudo técnico oficial, elaborado por perito nomeado pelo juízo (Id 141938463), homologado judicialmente (Id 141938468).

Quanto à prova oral, inquirido apenas a testemunha Valdemar Scalcalossi (Id 141938477), arrolada pela embargada/ exequente (apelada) cujo teor de seu depoimento, informou:

“Trabalhou na empresa Andorra (apelante) de 2010 a 2015 na função de gerente de logística e transporte” e confirmou que a empresa Papitos (apelada)
“fornecia refeições pra nós, para a empresa Andorra”
. Acrescentou que
“com relação a cheques, eu não soube disso e não sei de problema de cheque”
. Indagado sobre eventual pendência de pagamento pelo fornecimento de refeições, respondeu não ter conhecimento.

Indagado se soube de algum trabalho de consultoria realizado pelo Sr. Fábio sócio da empresa Papitos (apelada), respondeu:
“sim, ele prestava serviço para a Andorra, eu acho que até para a Dibox também, eu não tenho certeza, mas prestava sim consultoria, mesmo fornecendo a marmita, ele prestava consultoria junto ao proprietário, Sr. Oscar, isso eu sei”
.

Exortado a respeito das datas de emissão dos cheques, apresentação bancária e sua origem, reafirmou que
“referente a cheque, não sei dizer do que se trata”
e indagado ainda sobre a data em que Papito (apelada) encerrou o restaurante, a testemunha respondeu
“não lembro, não tenho certeza disso”
.

Sem mais requerimentos das partes, a audiência foi encerrada, com homologação da desistência da oitiva de todas as oito testemunhas arroladas pela embargante/executada - Id 141938411 (ora apelante), assim como, desistência da segunda testemunha arrolada pela embargada/exequente - Id 141938414 (ora apelada).

Ambas as partes apresentaram memoriais finais (Id 141938480 e Id 141938482), sobrevindo a seguir, sentença recorrida.

Embora a apelante tenha arguido “desacordo comercial” para sustentar o procedimento de “sustar” as cártulas, verifica-se do contexto fático probatório a ausência de comprovação.

É sabido que a prova do fato alegado, compete ao devedor nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja,
trata-se da divisão legal da prova: aquele que alega tem o dever de provar, salvo exceções processuais que ordenem a sua inversão.

No presente caso, a realização de perícia técnica, a inquirição de testemunha e documentos anexados aos autos, não convergiram para a comprovação da tese alegada pela recorrente.

Uma vez que a embargante (apelante) alegou desacordo comercial entre as partes e adulteração de cheques, porém sem comprovação do suposto descumprimento contratual e da fraude indicada, não se eximiu do ônus que lhe cabia, razão pela qual não há que se falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade ou perda de eficácia executiva dos títulos apresentados.

Na
execução
de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu
causa
. Ainda que possível a investigação da
causa debendi
, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

Com o ônus
probandi
pertencendo à Apelante, esta deveria ter trazido aos autos prova suficiente do fato impeditivo do direito do credor, ora Apelado. Não o fez. Logo, deve prevalecer a sentença, sintetizada no ponto específico pelo magistrado singular:

“... uma vez que não foi demonstrado nos autos a existência de vícios capazes de retirar a exigibilidade, a liquidez e a certeza dos títulos de crédito exequendo e considerando a regularidade deles que embasam o feito executivo, aliado à não comprovação das teses trazidas pela embargante, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe”.

Sobre o tema em comento, oportuno trazer a colação entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
ao julgar casos assemelhados:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CHEQUES PRESTADOS EM CAUÇÃO – SERVIÇO HOSPITALAR -
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, I, CPC – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
– OBRIGAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos a prova capaz de desconstituir o título. No caso, o executado não logrou êxito em desincumbir do ônus da prova, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
(APL: 00055145820158110055 - 67318/2017, Terceira Câmara De Direito Privado Rel: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 12/07/2017, Publicação: 18/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE CHEQUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO TÍTULO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADA –
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – REGRA GERAL (ART. 373 DO CPC)– INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– EXCESSO DE COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. De acordo com os artigos 15 e 47 da Lei 7.357/1985, a execução de cheque pelo portador pode ser proposta contra o emitente do título, não tendo que se falar em ilegitimidade passiva do Executado. Nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor é do Embargante, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de prova de suposto acordo verbal firmado entre as partes e divergência de medida da área adquirida e a constante no contrato, a tese de inexigibilidade do título em razão da modificação da causa debendi e/ou de excesso de execução não comporta acolhimento. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.
(AC: 00043910420148110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Julgamento: 12/12/2018, Publicação: 19/12/2018)

No caso concreto, não comprovado irregularidade nas cártulas executadas com o condão de obstar a pretensão autoral, tem-se que a sentença recorrida está em consonância ao contexto fático, probatório e processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art.
85, § 11o do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023